Tribunal: STF
Processo: HC 249261
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Weverton Pereira Alves contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.624.996/AL, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ante a prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    O impetrante sustenta, em síntese, a nulidade do processo, aludindo ao protagonismo do magistrado na colheita da prova oral, a demonstrar violação do art. 212 do CPP.



    Requer a concessão da ordem “reconhecendo-se a nulidade da audiência de instrução e julgamento e de todos os atos a ela posteriores.”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a aresto questionado:



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AUDIÊNCIA. NULIDADE. PRECLUSÃO. NÃO INDICAÇÃO DO PREJUÍZO CONCRETO. CONSONÂNCIA DO ARESTO COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULA N. 283/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



I. Caso em exame 



1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, sustentando nulidade absoluta pela ausência do Ministério Público em audiência de instrução e julgamento. 



II. Questão em discussão 



2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do Ministério Público em audiência de instrução e julgamento, devidamente intimado, gera nulidade do processo, considerando a preclusão e a ausência de demonstração de prejuízo concreto. E se os fundamentos do acórdão originário foram impugnados. 



III. Razões de decidir 



3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência do Ministério Público, quando devidamente intimado e não comparece a audiência de instrução e julgamento, não viola o sistema acusatório e nem mesmo o disposto no art. 212 do CPP. Apesar da reforma implementada no supracitado dispositivo legal pela Lei n. 11.690/2008, o magistrado não está impedido de perguntar à vítima e às testemunhas. 



4. A defesa não pontuou a nulidade no momento oportuno, configurando preclusão, e não demonstrou prejuízo concreto, conforme o princípio pas de nullité sans grief. Tais fundamentos sequer foram impugnados nas razões do recurso especial, sendo aplicável o óbice da Súmula n. 283/STF. 



IV. Dispositivo e tese 



5. Agravo regimental desprovido. 



Teses de julgamento: ‘1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência do Ministério Público, quando devidamente intimado e não comparece a audiência de instrução e julgamento, não viola o sistema acusatório e nem mesmo o disposto no art. 212 do CPP. Apesar da reforma implementada no supracitado dispositivo legal pela Lei n. 11.690/2008, o magistrado não está impedido de perguntar à vítima e às testemunhas. 2. Não tendo sido impugnados todos os fundamentos do Tribunal de origem incide a Súmula n. 283 do STF.’”(doc. 9).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado, mormente por estar de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de exigir a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual.



    A esse respeito, o Ministro Joel Ilan Paciornik consignou:



    “No caso, não indicado prejuízo concreto suportado pelo réu em virtude da ausência do representante do Ministério Público na audiência ou da forma como foi realizada a inquirição das testemunhas, nem como a eventual repetição do ato processual em questão, com a presença do parquet, poderia beneficiá-lo. Nesse cenário, inexiste nulidade.”



    Tem-se entendimento alinhado à Jurisprudência da Corte, pois, conforme destacou o Ministro Relator no STJ, a nulidade não foi arguida tempestivamente, bem como não ficou demonstrado o efetivo prejuízo.



     Nesse sentido, destaco:



“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. 



1. Esta SUPREMA CORTE já decidiu que “a ausência do representante do Parquet na audiência de instrução e julgamento, apesar de devidamente intimado, não impede que o Magistrado prossiga com o ato”, bem como “não obsta o Juiz de promover a inquirição das testemunhas, desde que respeitadas às formalidades previstas no Código de Processo Penal Brasileiro” (HC 135.371/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 11/10/2016). No mesmo sentido: HC 204.775/MG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/8/2021. 



2. Nessas circunstâncias, não há que se falar em violação do sistema acusatório, sobretudo porque a legislação processual penal, em decorrência dos princípios da busca da verdade real e do impulso oficial, previu hipóteses de atuação, como na espécie, pelo Juiz processante (CPP, arts. 209 e 212). 



3. Além disso, ficou registrado que não se observa nenhum prejuízo à defesa, que, inclusive, esteve presente na audiência ora atacada. Ainda, o impetrante nem sequer indicou de que modo a renovação do referido ato processual com a presença do Ministério Público poderia beneficiar o acusado, limitando-se a apontar, mediante considerações genéricas, violação ao devido processo legal. 



4. Responsabilidade penal do paciente amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo Revisão Criminal). 



5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 212.669-AgR/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/4/2022) (grifei).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS INICIADA POR PERGUNTAS FORMULADAS PELO MAGISTRADO E, SOMENTE APÓS, PELAS PARTES – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 212 DO CPP, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI nº 11.690/2008 – NULIDADE MERAMENTE RELATIVA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (RHC 111.251-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30/10/2014).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Condenação pelo art. 14 da Lei 10.826/2003. 3. Alegação de nulidade na inquirição levada a efeito pelo magistrado de piso. 4. Ofensa ao art. 212 do CPP. Preclusão. Precedentes. Ausência de prejuízo. 5. Agravo regimental desprovido.(HC 227.341-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe-s/n 03-07-2023)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente